Tribunal: TJDFT
Processo: 0703338-92.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NEGATIVA PARCIAL DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NA COLUNA. EXISTÊNCIA DE AUDITORIA MÉDICA. DIVERGÊNCIA TÉCNICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. O Código de Processo Civil de 2015 consagra o sistema do livre convencimento motivado (art. 371), permitindo ao magistrado indeferir provas desnecessárias (art. 370) e julgar antecipadamente a lide (art. 355, I), quando as questões de fato puderem ser extraídas dos documentos já constantes dos autos.
2. Todavia, quando a controvérsia envolve matéria técnica e a parte requer prova pericial apta a influenciar o julgamento, o indeferimento configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. No caso, a ré (plano de saúde) pleiteou a realização de perícia médica para dirimir divergência técnica acerca da necessidade e adequação dos procedimentos e materiais solicitados pelo médico assistente do autor, pedido indeferido pelo juízo de origem.
4. A prova requerida tinha potencial para comprovar alegações relevantes e influenciar diretamente o julgamento, impondo-se a anulação da sentença para reabertura da instrução.
5. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Apelação da ré conhecida e provida. Apelação do autor prejudicada.